Tribunal: TJDFT
Processo: 0037653-08.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037653-08.2016.8.07.0001 RECORRENTE: ARACELE DE SOUZA GUEDES NUNES e AURELIANO JOSE NUNES NETO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. CONSTRANGIMENTOS. ILÍCITO. NÃO CONFIGURADO. AGRESSÃO INJUSTIFICÁVEL PRATICADA PELO CONSUMIDOR. LEGÍTIMA DEFESA DO PATRIMÔNIO. CONJUNTO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Cortes nas filmagens, alegados imprescindíveis à formação da argumentação da parte apelante, por serem seguimentos de pequena duração, em sua grande maioria de até um segundo, não tiveram o condão de ensejar eventuais ocultamentos de fatos significantes que alterassem a percepção do acontecido. Por consequência, o magistrado sentenciante julgou o conjunto probatório existente bastante para a formação de juízo. 3. Quando as provas colhidas destoam em muito do enredo traçado pelo consumidor na exordial, cabe a este a apresentação de novos elementos que possam contrapor às evidências colhidas, não prevalecendo a inversão do ônus probatório. 4. Havendo registros de que as ações dos servidores do Banco se deram em defesa dos atos violentos injustificáveis praticados pelos apelantes, verifica-se que a contenção dos agressores se configura como de exercício regular do direito do apelado em abrigo de seu patrimônio e de legítima defesa. 5. Nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do CPC/2015, o Tribunal, ao julgar o recurso, deve elevar o valor dos honorários fixados no 1o grau, a que fica condenada a parte vencida, levando em consideração o zelo profissional, o lugar do serviço, natureza e importância da causa, trabalho e tempo exigido do advogado. 6. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime. Os recorrentes alegam negativa de vigência ao artigo 400, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando ter ocorrido cerceamento do seu direito de defesa, diante da ausência de exibição das imagens em sua integralidade pelo ora recorrido, o que teria ensejado prejuízo para o desfecho da presente demanda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse recursal. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento ao artigo 400, inciso I, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado que “A perícia não informou a origem ou razão dos cortes, sendo que o apelado informou se tratar de falhas no equipamento, solicitando, interlocutoriamente, que lhe fosse dado maior prazo para busca e apresentação de novos registros de imagens. O juízo, ao se deparar com o conteúdo das imagens disponíveis e do laudo técnico, considerou que as provas eram suficientes para formação de seu convencimento e que os pequenos lapsos de imagens omitidos, na sua maioria de trechos de poucos segundos, não comprometiam a substância e o entendimento dos fatos acontecidos (...). Os cortes nas filmagens, alegados imprescindíveis à formação da argumentação da parte apelante, por serem seguimentos de pequena duração, em sua grande maioria de até um segundo, não tiveram o condão de ensejar eventuais ocultamentos de fatos significantes que alterassem a percepção do acontecido. Por consequência, o magistrado sentenciante julgou o conjunto probatório existente bastante para a formação de juízo. O juízo de primeiro grau, em harmonia com o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, considerou suficientes os elementos trazidos ao processo, determinando a conclusão dos autos para sentença (...). Destaca-se que o juiz a quo averiguou que as provas colhidas destoavam em muito do enredo traçado na exordial e, diante dos fatos, caberia a parte autora, neste caso, a apresentação de novos elementos que pudessem contrapor às evidências colhidas (...)” (ID 8361103). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, os recorrentes deixaram de combater um dos fundamentos expostos no acórdão resistido, no sentido de que “o entendimento há muito firmado, o juiz não é mero expectador da marcha processual. Ao contrário, é-lhe assegurada a faculdade de assumir atitude proativa de forma a ensejar a rapidez do curso do processo e alcançar seu objetivo teleológico, que é resolver o conflito de interesses estabelecido no seu bojo, sob a ótica do direito material. Sob esse prisma, ao juiz é garantido, inclusive, o poder de deferir as provas reputadas necessárias à elucidação da controvérsia, o que alcança, inclusive, a determinação da realização de diligências probatórias de ofício, conforme se constata no artigo 370 CPC” (ID 8361103). Com efeito, a Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027